Tribunal: TJDFT
Processo: 0719389-31.2018.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0719389-31.2018.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ALESSANDRA VIEIRA DE SOUSA IMPETRADO: SECRETARIO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL, CHEFE DO NÚCLEO DE GESTÃO DE PESSOAS DAS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA REGIÃO LESTE, DISTRITO FEDERAL, DIRETORIA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL Despacho Nos termos da petição de ID no 16602661, a impetrante reconhece o pagamento integral dos valores remanescentes devidos. O interesse processual fundamenta-se no binômio necessidade e adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado. No caso, já ocorreu o adimplemento da obrigação, motivo pelo qual o processo poderá ser arquivado. Desse modo, arquivem-se os autos eletrônicos e dê-se baixa na distribuição. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 5 de junho de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro